Tribunal: TJMT
Processo: 0002989-23.2019.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002989-23.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sanitárias]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), R.D. SUPERMERCADO LTDA - ME - CNPJ: 13.032.587/0001-62 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), ROGERIO CLESNEI RIBEIRO DA COSTA - CPF: 860.430.301-44 (APELANTE), DAYANE NONATO DOS SANTOS - CPF: 033.930.251-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS IMPRÓPRIOS AO CONSUMO – RELATÓRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – NORMAS CONSUMERISTAS – RISCO À SAÚDE – DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR – MONTANTE ESTIPULADO – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.

“O dano moral coletivo é aferível in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva
” (STJ, EREsp n. 1.342.846/RS).

2. A comercialização dos itens alimentícios de modo impróprio ao consumo revela ofensa aos deveres anexos ao princípio da boa-fé objetiva, bem como configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do consumidor, ensejando o dever de indenizar.

3.
“A revisão do valor da compensação do dano moral coletivo deve ser restrita às hipóteses em que a expressão monetária ultrapasse os limites da razoabilidade, tendo sido fixada em montante nitidamente irrisório ou excessivo”
(STJ, REsp 1.586.515/RS).

4. A venda, reiterada, de produtos impróprios ao consumo justifica a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização em danos morais coletivos.

5.

Sentença mantida e recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

R.D. SUPERMERCADO LTDA - ME

APELADO(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
R.D. SUPERMERCADO LTDA - ME (SUPERMECADO AQUI AGORA)
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da
“Ação Civil Pública de obrigação de fazer e não fazer c/c pedido de tutela provisória antecipada de urgência”
nº 0002989-23.2019.8.11.0004, que julgou parcialmente procedente os pedidos vindicados na inicial, condenando o recorrente ao pagamento

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos moral coletivo, e às seguintes obrigações de fazer “
i) regularizar todas as falhas apontadas pelo relatório técnico da vigilância sanitária; ii) praticar atos de comércio (receber, depositar, expor à venda, vender) somente produtos próprios e adequados ao consumo humano, com fiscalização diária dos produtos expostos ao consumo, atentando-se ao prazo de validade, procedência, selo de fiscalização ou que esteja em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição, apresentação ou acondicionamento; iii) abster-se de comercializar produtos de origem animal destinados ao consumo humano que não tenham sido previamente submetidos à inspeção sanitária, o que será comprovado mediante a aposição de indicação na embalagem ou no próprio produto, ou, ainda, mediante outro procedimento regularmente aceito; e, iv) abster-se de armazenar, manipular e comercializar carnes e demais gêneros alimentícios derivados, enquanto não comprovada a obtenção das licenças administrativas pertinentes, quais sejam o selo de inspeção, o alvará sanitário e o alvará de funcionamento necessários”
– id. 136403207, fl. 12 –.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante
a
“falta de pressupostos processuais”
, sob o argumento de que
“primeiramente deveria a requerida ser autuada pelo órgão administrativo competente e em caso de persistência das alegadas irregularidades, então, tornar-se-ia legítimo a atuação ministerial”
– id. 136403209, fl. 6 –.

Assevera que inexistem elementos a subsidiar a manutenção da sentença, principalmente em razão da
“perda do objeto”
pelo cumprimento das obrigações de fazer e de não fazer determinadas liminarmente – id. 136403209, fl. 6 –.

Explana a inadequação da condenação aos danos morais coletivos vez que
“a prova dos autos não demonstra que a prática de ato ilícito pela recorrente tenha provocado qualquer comoção ou repercussão social”
– id. 136403209, fl. 10.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais coletivos, e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Em suas contrarrazões, o recorrido requereu a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso – id. 136403214, fl. 11 –.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo – id. 140172690, fl. 4 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
R.D. SUPERMERCADO LTDA - ME (SUPERMECADO AQUI AGORA)
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da
“Ação Civil Pública de obrigação de fazer e não fazer c/c pedido de tutela provisória antecipada de urgência”
nº 0002989-23.2019.8.11.0004, que julgou parcialmente procedente os pedidos vindicados na inicial, e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que, em 2017, chegou ao conhecimento da Ouvidoria da Promotoria de Justiça Cível de Barra do Garças informações de que o apelante comercializava, de modo irregular, produtos alimentícios derivados de sobras de carnes. Conforme Termo de Declaração acostado ao id. 136402748, o declarante expôs que
“tem conhecimento de que as linguiças são feitas com sobras de outras carnes, sem qualquer controle”
– id.

136402748, fl. 41 –.

Munido dos elementos necessários, o Ministério Público instaurou o Inquérito Civil nº 57/2017 – id. 136402748, fl. 37 –.

Em sede extrajudicial, o apelado apresentou Termo de Ajustamento de Conduta em face do estabelecimento comercial R.D. SUPERMERCADO LTDA - ME (SUPERMECADO AQUI AGORA), contudo, a celebração do instrumento restou infrutífera por desinteresse do recorrente, conforme excerto da Ata de Reunião:

“Ato contínuo, foi apresentada a proposta de termo de ajustamento de conduta, a qual foi rejeitada pelos comparecentes sob o argumento de que não há manipulação de produtos cárneos nos respectivos comércios”
– id. 136402748, fl. 59 –.

Requisitado à Coordenadoria de Vigilância Sanitária Municipal a realização de inspeção no local, elaborou-se o Relatório Técnico nº 110/VISA/2018, cujo parecer técnico conclusivo consta a seguir:

“Após inspeção sanitária no estabelecimento Aqui e Agora (R.D Supermercado LTDA-ME), foi constatada a prática de atos ilícitos, como comércio de produtos de origem animal, destinados ao consumo humano, que não foi submetido à inspeção sanitária. Além disso, o estabelecimento não possui a Licença Sanitária para o exercício das suas atividades”
– id. 136402748, fl. 74 –.

Ainda, consignou-se no Relatório Técnico nº 10/2018, expedido pelo Serviço de Inspeção Municipal da Prefeitura Municipal de Barra do Garças, que
“considerando as condições higiênico-sanitárias, técnicas e documentais do estabelecimento, fica estabelecido que a partir desta data, o mesmo não está autorizado pelo o SIM (Serviço de Inspeção Municipal) para fabricação e comercialização de produtos artesanais de origem animal (derivados de carnes)”
– id. 136402749, fl. 14 –.

No bojo da presente Ação Civil Pública, o recorrido requereu liminarmente o cumprimento das seguintes obrigações de fazer e de não fazer:

“I. Regularizar todas as falhas apontadas pelo relatório técnico da vigilância sanitária; II. Praticar atos de comércio (receber, depositar, expor à venda, vender) somente produtos próprios e adequados ao consumo humano, com fiscalização diária dos produtos expostos ao consumo, atentando-se ao prazo de validade, procedência, selo de fiscalização ou que esteja em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição, apresentação ou acondicionamento;

III. Abster-se de comercializar produtos de origem animal destinados ao consumo humano que não tenham sido previamente submetidos à inspeção sanitária, o que será comprovado mediante a aposição de indicação na embalagem ou no próprio produto, ou, ainda, mediante outro procedimento regularmente aceito;

IV. Abster-se de armazenar, manipular e comercializar carnes e demais gêneros alimentícios derivados, enquanto não comprovada a obtenção das licenças administrativas pertinentes, quais sejam o selo de inspeção, o alvará sanitário e o alvará de funcionamento”
– id. 136402749, fl. 54 –.

O magistrado singular inferiu o pedido de tutela de urgência cautelar, mas deferiu a tutela antecipada, determinando que o recorrente:

“i) Regularize (comprovando-se nos autos), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, todas as inconformidades verificadas pela Vigilância Sanitária Municipal, bem como pelo Serviço de Inspeção Municipal, constantes dos Relatórios Técnicos nº 110/VISA/2018 e 10/2018, quais sejam: a) apresentar alvará de licença sanitário válido, a ser obtido na Vigilância Sanitária Municipal; b) providenciar o registro no Serviço de Inspeção Municipal; c) apresentar documento comprobatório da homologação do responsável técnico junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária; d) promover a reforma ou a substituição dos equipamentos utilizados para manipulação de alimentos cárneos, bem como dos demais objetos existentes no local que possam influir na produção de alimentos não seguros; e) disponibilizar esterilizador de facas e chairas, bem como pia para higienização das mãos dos manipuladores; f) substituir as gancheiras da sala de desossa e da câmara fria de resfriamento por utensílios fabricados em materiais que não transmitam substâncias tóxicas, odores nem sabores, bem como sejam não absorventes à corrosão e capazes de resistir a repetidas operações de limpeza e desinfecção; g) instalar barreira sanitária nas entradas da sala de desossa e do açougue, contendo lava botas e kits para higienização e secagem das mãos; e, h) providenciar a proteção das lâmpadas da área de manipulação contra explosão.

ii) De imediato, comercialize somente produtos próprios e adequados ao consumo, bem como mantenha fiscalização diária das condições dos produtos expostos a consumo no que se refere ao prazo e validade, procedência, selos de fiscalização, ou outra norma regulamentar de fabricação, distribuição, apresentação ou acondicionamento;

iii) De imediato, abstenha-se de comercializar produtos de origem animal destinados ao consumo humano que não tenham sido previamente submetidos à inspeção sanitária, o que será comprovado mediante a aposição de indicação na embalagem ou no próprio produto, ou, ainda, mediante outro procedimento regularmente aceito;

iv) De imediato, abstenha-se de armazenar, manipular e comercializar carnes e demais gêneros alimentícios derivados, enquanto não comprovada a obtenção das licenças administrativas pertinentes, quais sejam, o selo de inspeção, o alvará sanitário e o alvará de funcionamento”
– id. 136402749, fl. 59 –.

O apelante juntou petição aos autos, a fim de
“informar o cumprimento da tutela antecipada”
, acompanhada dos seguintes documentos: Alvará provisório de Segurança contra incêndio, válida até 08/05/2019 e Licença sanitária, válida até 30/03/2020 – id. 136403200, fl. 19 –.

Na sentença, o juízo
a quo
julgou pela parcial procedência dos pedidos iniciais por considerar, em síntese, que
“as circunstâncias aqui verificadas autorizam afirmar que a postura da parte requerida, que se recusou ao ajuste de conduta, desrespeitou a dignidade dos consumidores e perturbou a ordem social, criando um distúrbio, ainda que local, no sistema de controle sanitário”
, condenando o apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais coletivos, bem como:

“
À obrigação de fazer consistentes em: i) regularizar todas as falhas apontadas pelo relatório técnico da vigilância sanitária; ii) praticar atos de comércio (receber, depositar, expor à venda, vender)

somente produtos próprios e adequados ao consumo humano, com fiscalização diária dos produtos expostos ao consumo, atentando-se ao prazo de validade, procedência, selo de fiscalização ou que esteja em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição, apresentação ou acondicionamento; iii) abster-se de comercializar produtos de origem animal destinados ao consumo humano que não tenham sido previamente submetidos à inspeção sanitária, o que será comprovado mediante a aposição de indicação na embalagem ou no próprio produto, ou, ainda, mediante outro procedimento regularmente aceito; e, iv) abster-se de armazenar, manipular e comercializar carnes e demais gêneros alimentícios derivados, enquanto não comprovada a obtenção das licenças administrativas pertinentes, quais sejam o selo de inspeção, o alvará sanitário e o alvará de funcionamento necessários”
– id. 136403207, fl. 12 –.

Irresignado com a sentença, o recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso de apelação não comporta provimento.

No tocante à alegação de ausência de pressupostos processuais, sob o fundamento de que o ajuizamento da ação apenas teria respaldo após o descumprimento de eventuais medidas administrativas, esta não se sustenta frente às particularidades da espécie.

Esta ação civil pública foi ajuizada em 2019. Em contrapartida, vê-se que em 2018 houve prévia tentativa de resolução extrajudicial da controvérsia através da propositura de Termo de Ajustamento de Conduta, que, consoante se extrai,
“foi rejeitada pelos comparecentes sob o argumento de que não há a manipulação de produtos cárneos”
– id. 136402748, fl. 59 –.

Outrossim, em 2013 havia sido proposta outra Ação Civil Pública em face do recorrente, apurando os mesmos fatos aqui esboçados, e, naquela oportunidade, o estabelecimento comercial e
o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso celebraram transação, cujas cláusulas assentaram, em suma, que
“o réu compromitente assume a obrigação de abster-se de manter em depósito ou expor à venda gêneros alimentícios com prazo de validade expirado, ou, então, de qualquer modo, impróprios ao consumo”
– id. 136402749, fl. 47 –. Transpassado mais de 6 (seis) anos, a renitência das condutas acarretou nova intervenção jurisdicional.

Logo, não encontram guarida os questionamentos feitos, especialmente por estar demonstrado que se empreendeu esforço, anteriormente à propositura desta, para resolução das falhas constatadas.

Concernente à aventada perda de objeto, importante explanar que eventual cumprimento da decisão antecipatória não implica a perda superveniente do objeto, visto se tratar de decisão revestida de provisoriedade e precariedade, dependente de confirmação definitiva sobre a situação litigiosa.

Quanto ao pedido de afastamento da condenação em danos morais coletivos, melhor sorte não assiste ao apelante.

O sistema processual civil brasileiro, por longo período, se destinou à tutela de demandas estritamente individuais, cujas repercussões não irradiavam à própria pessoa do demandante. Entretanto, este cenário fora alterado significativamente, a fim de albergar novas perspectivas ao acesso à justiça e rechaçar uma visão reducionista, tutelando direitos transindividuais, de titularidade indeterminada

A par disso, diversas normativas legais passaram a prever as chamadas “ações coletivas”, como a Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública – LACP) e o Código de Defesa do Consumidor. E, nessa seara, advieram os “danos morais coletivos”, categoria autônoma de dano, que, conforme conceituado pelo Superior Tribunal de Justiça, corresponde ao “
resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial (moral) de determinada comunidade. Ocorre quando o agente pratica uma conduta que agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, provocando uma repulsa e indignação na consciência coletiva”
(REsp n. 1.832.217/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 8/4/2021).

No mesmo sentido, a doutrina preleciona que
“quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico"
(BITTAR FILHO, CARLOS ALBERTO. DO DANO MORAL COLETIVO NO ATUAL CONTEXTO JURÍDICO BRASILEIRO. INREVISTADEDIREITO DO CONSUMIDOR. N. 12. SÃO PAULO: REVISTA DOS TRIBUNAIS, OUT.-DEZ. 1994, P. 55).

E, como já sedimentado pelos Tribunais Superiores,
“o dano moral coletivo é aferível in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva”
(STJ, EREsp n. 1.342.846/RS, Relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 16/6/2021, DJe de 3/8/2021).

Em análise dos elementos coligidos, depreende-se que o recorrente atuava na comercialização de produtos alimentícios, em especial carnes, de forma irregular e em desatenção às normas sanitárias.

Apurou-se que a venda de produtos de origem animal e a produção de embutidos ocorriam sem o prévio registro junto aos órgãos competentes. A título de exemplo, a Vigilância Sanitária Municipal encontrou rocamboles de frango prontos a serem comercializados sem a devida submissão pela inspeção sanitária, em local sem qualquer climatização, proteção contra inseto, e em contato com equipamentos em estado de oxidação acentuado – id. 136402748, fl. 7 –.

Ainda, constaram inúmeras irregularidades de ordem documental, como a ausência de alvará expedido pela Vigilância Sanitária Municipal, indispensável à produção de produtos artesanais de origem animal – id. 136402748, fl. 8 –.

Certamente os consumidores que se dirigiam ao supermercado apelante possuíam a natural expectativa de adquirirem produtos próprios ao consumo, livres de qualquer vício a qualidade que pudesse colocar em risco sua saúde ou a de seus familiares. O próprio Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 8 preceitua que:

“
Art. 8° Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito”
.

Não se considera “normal” ou “previsível” a ingestão de carnes armazenadas em ambiente inapropriado, sem refrigeração, ou sem a inspeção sanitária, e tal conjectura se torna ainda mais alarmante ao se ter em perspectiva que o apelante já figurou com réu em Ação Civil Pública proposta em 2013, e, ainda assim, perpetuou a mesma prática.

Nessa senda, a comercialização dos itens alimentícios de modo impróprio ao consumo revela ofensa aos deveres anexos ao princípio da boa-fé objetiva, bem como configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do consumidor, ensejando o dever de indenizar.

Em caso assemelhado, o Superior Tribunal de Justiça consignou que:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS COLETIVOS. DISPONIBILIZAÇÃO NO MERCADO DE LEITE IMPRÓPRIO PARA O CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...
)

2. Os danos morais coletivos configuram-se na própria prática ilícita, dispensam a prova de efetivo dano ou sofrimento da sociedade e se baseiam na responsabilidade de natureza objetiva, na qual é desnecessária a comprovação de culpa ou de dolo do agente lesivo.

3. Esta Corte já se manifestou no sentido de que o atentado aos interesses dos consumidores que seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade gera dano coletivo, como ocorre no presente caso, dada a comprovada comercialização de leite com vício de qualidade”
(AgInt no AREsp 1343283 / RJ, Rel. Min. MOURA RIBEIRO. Terceira Turma. Julgado em 17/02/2020. DJe 19/02/2020).

No que concerne ao pleito de minoração do valor arbitrado a título de indenização, salutar compreender que, na hipótese, se revela incabível a utilização dos pressupostos comumentes observados à pessoa individualmente considerada, tais como a dor, sofrimento e o abalo psíquico suportado. O dano moral coletivo, como decorre de sua própria natureza, vincula-se à ofensa de uma coletividade e, à evidência, tem seus reflexos a um maior e amplo conjunto de indivíduos e, por isso mesmo, pelo maior número de atingidos, requer valoração diversa para definição do seu montante.

Desta feita, a quantia deve guardar estrita compatibilidade com a extensão do dano, além de observar o caráter pedagógico e dissuasório da reparação pecuniária, com vistas a inibir a prática de novos atos lesivos. Ao se tratar de alteração do montante estipulado na sentença, evidencie-se que o Superior Tribunal de Justiça compreende que
“a revisão do valor da compensação do dano moral coletivo deve ser restrita às hipóteses em que a expressão monetária ultrapasse os limites da razoabilidade, tendo sido fixada em montante nitidamente irrisório ou excessivo”
(REsp 1.586.515/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 29/5/2018).

Em atenção às especificidades do caso, a gravidade da conduta à coletividade, bem como a reincidência do apelante nas mesmas condutas, vislumbra-se que o montante arbitrado na sentença –
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
– se mostra razoável, atende aos parâmetros subscritos e está em conformidade à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em situações análogas:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
COMERCIALIZAÇÃO DE LEITE EM DESACORDO COM AS NORMAS REGULAMENTARES
. VIOLAÇÃO A DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL.
DECISÃO QUE RESTABELECEU A SENTENÇA QUE CONDENOU A EMPRESA A PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À COLETIVIDADE NO IMPORTE DE R$ 20.000,00
. GRAVIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES: RESP 1.410.698/MG, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 30.6.2015; RESP 1.057.274/RS, REL. MIN. ELIANA CALMON, DJE 26.2.2010; RESP 1.509.923/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 22.10.2015. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONHECEU EM PARTE DO APELO RARO E, NESSA PARTE, DEU-LHE PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que atentado aos interesses dos consumidores que seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade gera dano coletivo, como ocorre no presente caso, dada a comprovada comercialização de leite com vício de qualidade”.
(grifo nosso)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023